Tribunal: TJBA
Processo: 8080106-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080106-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SERGIO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FILIPE EDY SOUZA DE SA, JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO, JOSENILDO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RENEGOCIAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA LIVRE VONTADE CONSCIENTE DO CONSUMIDOR NÃO EVIDENCIADA. FRAUDE CONSTATADA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL RESTITUÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Empréstimo fraudulento.

II. Questão em discussão:
Se a regularidade da contratação restou comprovada, se é possível a fixação de danos materiais, com determinação de restituição dos valores descontados na sua conta corrente onde o Apelante recebe seus proventos de aposentadoria, e de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) decorrente de empréstimo pessoal não contratado, vinculado a conta de sua titularidade.

III. Razões de decidir:
Na situação em testilha, o Banco Apelado não conseguiu comprovar que o Apelante contratou de forma consciente o empréstimo e renegociação impugnadas, tampouco provou crédito do valor total que em tese legitimaria as cobranças mensais, sendo forçoso ainda concluir, que o simples fato de provar um crédito de valores na conta de um consumidor não implica necessariamente em legalidade e regularidade de contratação, se não demonstrado de forma cabal que houve uma avença consciente do titular da conta recebedora do crédito, do contrário, estar-se-ia a favorecer a prática de “contratações tácitas” sem anuência comprovada, o que fomentaria não somente a possibilidade de grandes prejuízos financeiros para consumidores bancários, como também a insegurança jurídica de forma geral, destacado oportunamente que tal prática é considerada abusiva pelo CDC. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais se mostra adequado e razoável ao caso em comento.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
A sentença comporta reforma, para reconhecer a nulidade dos contratos em questão, uma vez que não foi provada a ciência e nem a autorização do Recorrente, na medida em que resta ausente prova de manifestação da sua livre e consciente vontade, portanto, nulos os contratos, inexistentes são os débitos deles oriundos, sendo indevida a sua cobrança, que, se existente, ainda que por meio descontos em folha ou em conta corrente, configura o dano moral indenizável per si, lastreado na responsabilidade objetiva do Banco, por caso fortuito interno, e o material restituível,
observada a modulação dos efeitos do julgado pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080106-28.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ANTONIO SERGIO BISPO DOS SANTOS e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça